Tribunal: TJBA
Processo: 8053238-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053238-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO POSTO CURVELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em ação de execução por quantia certa, sob o fundamento de suposta inexigibilidade do título executivo.

2.
Agravante sustenta que houve novação do contrato de mútuo sem anuência do fiador, implicando extinção da fiança e nulidade da execução quanto ao garantidor.

3.
Requer o reconhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

4.
Parte agravada sustenta a higidez do título, inexistência de novação e inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência no agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade do título executivo por novação contratual e extinção de fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A exceção de pré-executividade admite a análise de matérias de ordem pública e nulidades absolutas, desde que dispensada dilação probatória.

6.
A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, Tema 796).

7.
A escritura pública de reti-ratificação não evidencia, de plano,
animus novandi
apto a configurar novação contratual ou a extinguir garantias prestadas.

8.
As alegações sobre extinção da fiança e nulidade da execução exigem análise probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

9.
Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável decorrente da continuidade da execução.

10.
Inexistência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de novação contratual e extinção de fiança, quando dependente de dilação probatória, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade.

2.
A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053238-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AUTO POSTO CURVELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e como apelada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .